Tribunal: TJES
Processo: 5000150-92.2020.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000150-92.2020.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA
RECORRIDO: FERNANDO CALVI
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. PLANOS DE MORTE OU INVALIDEZ. RECUSA DA SEGURADORA EM PROMOVER A INDENIZAÇÃO EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO APÓS ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM 26/02/19. ALEGA A RECORRENTE QUE A CONDIÇÃO DO AUTOR NÃO DECORRIA DO ACIDENTE, MAS FOI AGRAVADA POR CONDIÇÃO PREEXISTENTE. LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO SML APONTA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DE REPERCUSSÃO INTENSA EM MEMBRO INFERIOR DIREITO.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E CONDENOU O RECORRENTE A INDENIZAR O BENEFICIÁRIO NO
QUANTUM
DE R$26.250,00 RELATIVOS À COBERTURA SECURITÁRIA. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA PARA O FIM DE JULGAR IMPROCEDENTE DA DEMANDA. REJEITADA A PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA É DISPENSÁVEL, CONFORME JÁ AVALIADO PELO JUÍZO DE PISO, EIS QUE A DEMANDA PODE SER ANALISADA COM BASE NAS DEMAIS PROVAS JÁ PRODUZIDAS NOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
LAUDO ELABORADO PELO SERVIÇO MÉDICO LEGAL JUNTADO AOS AUTOS ACUSA GRAU DE INVALIDEZ EM 75%. PAGAMENTO DO SEGURO DEVIDO. DECISÃO DE PISO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.